Tribunal: TJDFT
Processo: 0010975-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. INVENTÁRIO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE E NÃO EXTINÇÃO DO FEITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Na ação de inventário, a desídia ou a inércia do inventariante em dar regular andamento ao feito não justifica a extinção do processo de inventário por abandono de causa, pois além de haver interesse público envolvido, o inventariante poderá ser removido, sendo nomeado outro em seu lugar. Inteligência do art. 622, inciso II, do CPC e artigo 1o do Provimento no 7/2012, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. In casu, verifica-se que a sentença de extinção por abandono de causa em razão da inércia do inventariante fora proferida de forma prematura e em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.